Tribunal: CARF
Processo: 10480.721381/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CONTRADIÇÃO.OBSCURIDADE.OCORRÊNCIA.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721381/2013-95
ACÓRDÃO
2101-003.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA
INTERESSADO
MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora, sem efeitos infringentes, para sanar a
obscuridade existente no Acórdão e ratificar o acórdão 2003-006.430, de 28/02/2024.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite– Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721381/2013-95
2
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Mauricio Vital

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão n° 2003-006.430, de 28/02/2024 (fls.
107 a 117), proferido pela 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011 REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634,
DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO
ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. (Súmula Carf no 73).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa de ofício nos
termos da Sumula CARF no 73
Foram opostos embargos de declaração pela unidade da Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão.
A embargante alega (fl. 123):
Conforme Acordo de Recurso Voluntário 2003-006.430 (fls. 107 a 117), o CARF
deu “provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa de ofício”
“relativa ao lançamento 0002 do Auto de Infração”.
O Auto de Infração em julgamento tem duas infrações, 0001 e 0002, de OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. E em ambas, uma multa de 75% incidiu sobre os valores das
omissões. O crédito tributário final apurado para as duas infrações, no valor
principal de R$ 15.758,01, também tem incidência de multa de 75%.
Na implementação do resultado nesta ECOA/DEVAT04-VR surgiu a dúvida se a
decisão CARF considerou a multa sobre os valores das omissões como Multa de
Ofício, e o cancelamento dessa multa no lançamento 0002 cancelaria também
este lançamento, ou se a decisão CARF considerou o cancelamento da Multa de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721381/2013-95
3
Ofício incidente sobre a parcela do valor do crédito tributário apurado para o
lançamento 0002.
A Embargante conclui:
Para evitar erro na informação da decisão do julgamento no SIEF por esta Equipe
ECOA/DEVAT04-VR, ou gerar dúvida para a contribuinte, devolve-se o presente
processo ao CARF-DF com a solicitação de esclarecimento quanto a citada
decisão. (grifei)
Para que não haja nenhuma dúvida na execução do acórdão, entendo que os
autos devem retornar a turma, para apreciação das alegações.
Através de despacho de admissibilidade, o Sr. Presidente desta 3 a Turma
Extraordinária da 2a Seção, admitiu os embargos opostos, a fim de que sejam apreciados os
pontos suscitados pela Embargante.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
Os Embargos são tempestivos, deles tomo conhecimento.
Da Dúvida Suscitada
Da decisão da Turma
Da multa de ofício de 75%, relativa ao lançamento 0002 do Auto de Infração
Há que se fazer um reparo na decisão de primeira instância, posto que mantém a
aplicação da multa independentemente da alegação da falta de intenção da
Recorrente.
Consta nos autos, fls 49-51, comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de
Renda Retido na Fonte, emitido pela Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco, que não informou a verba como tributável.
Ora, tratando-se de reclassificação de rendimentos, e por considerar ter havido
mero equívoco na prestação das informações na DIRPF, entende-se que a situação
se amolda à previsão do Enunciado da Súmula CARF no 73 e a multa, abaixo, deve
ser cancelada:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721381/2013-95
4

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para cancelar a multa de ofício nos termos da Sumula CARF no 73.
A embargante alega que:
Conforme Acordo de Recurso Voluntário 2003-006.430 (fls. 107 a 117), o CARF
deu “provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa de ofício”
“relativa ao lançamento 0002 do Auto de Infração”.
O Auto de Infração em julgamento tem duas infrações, 0001 e 0002, de OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. E em ambas, uma multa de 75% incidiu sobre os valores das
omissões. O crédito tributário final apurado para as duas infrações, no valor
principal de R$ 15.758,01, também tem incidência de multa de 75%.
Na implementação do resultado nesta ECOA/DEVAT04-VR surgiu a dúvida se a
decisão CARF considerou a multa sobre os valores das omissões como Multa de
Ofício, e o cancelamento dessa multa no lançamento 0002 cancelaria também
este lançamento, ou se a decisão CARF considerou o cancelamento da Multa de
Ofício incidente sobre a parcela do valor do crédito tributário apurado para o
lançamento 0002.
Há que se esclarecer, portanto, a extensão da decisão.
Do Lançamento
De acordo com o Auto de Infração de fls 2/11, a base do lançamento é composta
por dois valores admitidos como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, não
oferecidos à tributação quando da declaração do imposto de renda do ano calendário de 2011, da
seguinte forma:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721381/2013-95
5

No julgamento da impugnação, bem como, no julgamento do recurso, o
lançamento 0001, valor R$ 19.627,10, foi considerado como rendimento omitido pela
contribuinte, permanecendo na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
No caso do lançamento no 0002, tanto a DRJ, quanto a Turma do CARF, considerou
também como rendimento omitido, sendo que, para o CARF, a contribuinte foi induzida por
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, a considerar a verba como
rendimento isento e não tributável. Neste caso, entendeu a Turma do CARF, tratar-se da aplicação
da Súmula CARF no 73, entendendo pelo cancelamento da multa sobre o imposto devido
especificamente para este lançamento.
Assim, o valor da multa de 75% a ser cancelada, deve ser calculado da seguinte
forma:

CONCLUSÃO
ANO CALENDÁRIO DE 2011
Rendimento total omitido R$ 59.711,80
Imposto devido total R$ 15.758,01
Multa de 75% sobre o imposto total devido 11.818,51
lançamento
Rendimento
Omitido
% em
relação ao
valor total
Valor
proporcional
da multa de
75%
Lançamento
0001
19.627,10
32,87%
3.884,75
Lançamento
0002
40.084,70
67,13%
7.933,76
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.016 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721381/2013-95
6
Assim, deverá ser cancelada a Multa de Ofício incidente sobre a parcela do valor do
crédito tributário apurado para o lançamento 0002, cujo rendimento omitido foi de R$ 40.084,70,
o imposto de renda devido foi de R$ 10.578,35 e da multa 7.933,76.
Portanto, nos termos da Súmula CARF no 73, deverá ser cancelada a multa de ofício
de 75%, no valor de R$ 7.933,76
Do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração opostos pela Unidade
Preparadora, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade existente no Acórdão e ratificar o
acórdão 2003-006.430, de 28/02/2024
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 135
DF CARF MF
Original